Tribunal: TJES
Processo: 5009060-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009060-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUNANDA VAGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INBRANDS S.A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009060-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUNANDA VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: INBRANDS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUNANDA VAGO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (id 3351452), que indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado nos autos da “ação de execução” nº. 0001589-88.2020.8.08.0014.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando que os valores objeto de restrição são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e que a referida quantia não possui relação com as atividades empresariais anteriormente mantidas pela Agravante.

Pois bem.

Infere-se que nos autos da ação executiva de origem foram penhorados, via SISBACEN, valores pertencentes à Agravante em três contas bancárias: (a) R$ 65.465,13 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) no Banco do Brasil; (b) R$ 2.071,00 (dois mil e setenta e um reais) no PicPay Serviços S/A e (c) R$ 11,92 (onze reais e noventa e dois centavos) no Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES.

Sustenta a Agravante que os valores depositados em conta no Banco do Brasil não poderiam ser objeto de constrição, ao menos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ante a regra prevista no inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, argumentação esta não acolhida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
por entender que a quantia objeto da constrição guarda relação com a atividade empresarial da Agravante, não se tratando apenas de valores relacionados à subsistência da pessoa física.

Não obstante, observa-se que a Agravante logrou demonstrar que o registro empresarial encontra-se baixado perante a Receita Federal desde 23.12.2020 (id 3351449 – fls. 06), não havendo nos autos indicações de que os valores bloqueados teriam origem ou se destinariam ao exercício da atividade empresarial.

Em que pese a conclusão da r. decisão vergastada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento mais recente, tem conferido interpretação extensiva à regra prevista no inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade do valor até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, para afastar da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o referido valor, como ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial 1.976.153, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Sobreleva salientar que a própria Agravada, em suas razões recursais, não impugna a existência do crédito executado e não se opõe à liberação do valor excedente a 40 (quarenta) salários mínimos.

De outro lado, a Agravada aduz, em suas contrarrazões recursais, que a Agravante não teria demonstrado a natureza da conta bancária em que realizado o bloqueio. Entretanto, conforme salientado, a jurisprudência pátria tem reconhecido a presunção legal decorrente da necessidade dos valores depositados até o limite previsto na legislação, dependendo de prova em contrário a insurgência suscitada.

Não se descuida, ainda, da alegação tecida pela Agravada sobre a natureza alimentar da verba honorária que integra o valor total da execução, o que justificaria a manutenção da constrição.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os honorários advocatícios, embora tenham caráter alimentar, não podem ser confundidos com a prestação alimentícia prevista como exceção à regra da impenhorabilidade.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no recurso especial nº., 1.897.545, ocorrido em 03.10.2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Moura Ribeiro,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão interlocutória, na fase de cumprimento de sentença, para possibilitar a penhora de restituição de imposto, a fim de pagar honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

2.A Corte Especial possui o entendimento de que: "10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp n.º 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020)

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.897.545/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Assim, impõe-se o afastamento da execução quanto ao valor objeto da controvérsia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para considerar impenhorável o valor objeto da constrição levada a efeito até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE
–
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÁTER ALIMENTAR – NATUREZA DIVERSA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
R
ECURSO
PROVIDO
.

1.
Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a regra do art. 833, X, do
Código de Processo Civil,
estende-
se
a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, acaso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

2.
As exceções
legais
à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do
Código de Processo Civil
, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei
Federal nº.
8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.